Tribunal: CARF
Processo: 10880.966326/2009-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.966326/2009-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.103 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
BELA VISTA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/05/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação DCOMP no
30766.14033.290705.1.3.046665, fls. 02 a 06, na qual a Interessada pretende compensar
débito de IRPJ – código 208901, no valor total de R$ 6.458,70, e débito de CSLL –
código 237201, no valor total de R$ 647,18, ambos do período de apuração 2o
Trimestre/2005, com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de COFINS,
recolhido através de DARF em 14/05/2004, código de receita 2172, no montante de R$
7.528,56.
(...)
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada, pois,
embora localizado o pagamento do DARF indicado na DCOMP em análise, os créditos
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do Contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informado na DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.966326/2009-33
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.103 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966326/2009-33

Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs tempestivamente, a
Manifestação de Inconformidade conforme relatado:
Após o recebimento dos despachos decisórios, a Requerente constatou a existência de
débito junto à Receita Federal do Brasil, com o qual não concorda, visto que:
1o Não recebeu a notificação relativamente à cobrança deste débito, quando teria chance
de defesa;
2o Não recebeu as notificações, apesar de ter havido alteração de endereço e o cadastro
da Receita Federal do Brasil estar atualizado. Supõe que as notificações possam ter sido
entregues no endereço antigo;
3o O motivo da compensação foi o DARF 2172 no valor de R$ 7.528,56, de 14/05/2004,
recolhido indevidamente;
4o Efetuou a primeira PERDCOMP, no 41500.14599.150405.1.3.044994, em
15/04/2005, onde compensou IRPJ no valor de R$ 440,88 e CSLL no valor de R$
334,77;
5o Retificou a primeira PERDCOMP informada no item 4o pelo número
02367.76767.150405.1.7.044262 para corrigir o CRC do contador;
6o Retificou a retificadora informada no item 5o pelo número
03602.58660.150405.1.7.041074 para corrigir a data da CSLL colocada errada na
PERDCOMP 02367.76767.150405.1.7.044262;
7o
Dando
continuidade,
efetuamos
a
PERDCOMP
número
09884.84377.130505.1.3.040648, onde não informou o número inicial da PERDCOMP
número 41500.14599.150405.1.3.044994.
Por este motivo, foi lançado o DARF pago indevido de valor R$ 7.528,56, cuja data de
arrecadação foi lançada errada;
8o Após receber o Termo de Intimação número de rastreamento 660991953, retificou a
PERDCOMP
de
número
09884.84377.130505.1.3.040648
pela
de
número
28077.87648.260207.1.7.042723;
9o Para dar continuidade na utilização do crédito foi feita a PERDCOMP de número
28074.90767.150605.1.3.040580, onde foi lançado erroneamente o número da
PERDCOMP inicial – colocouse 03602.58660.150405.1.7.041074 ao invés de
41500.14599.150405.1.3.044994;
10o Para utilização do crédito final emitiuse a PERDCOMP de número
30766.14033.290705.1.3.046665, onde não foi informado o número inicial da
PERDCOMP de número 41500.14599.150405.1.3.044994;
11o Estes são os motivos para o recebimento do despacho decisório “843522675” (sic)
de 20/07/2009, valor principal de R$ 7.105,88;
12o Informa que apesar dos erros (fato), não foram utilizados os créditos gerados pela
primeira PERDCOMP para abatimento dos débitos lançados nos despachos decisórios;
13o Este despacho decisório está relacionado com os rastreamentos de números
842052747, 843165953, que foram motivo de outros manifestos de inconformidade
(protocolados na mesma data deste manifesto).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega que o pagamento indevido se deu por ser tributada pelo
imposto de renda com base no lucro presumido, estando sujeita portanto ao regime cumulativo e
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.103 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966326/2009-33

ter recolhido a COFINS erroneamente na alíquota de 7,6%, juntando documentação
comprobatória.
É o Relatório.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.103 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966326/2009-33

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de COFINS, do período de apuração de abril de 2004, calculada sobre a alíquota do regime não-
cumulativo, sendo que no período era tributada pelo imposto de renda com base no lucro
presumido, estando sujeita portanto ao regime cumulativo, conforme refletido na DIPJ do
período. A recorrente juntou ainda cópia de Nota Fiscal de Serviços e o comprovante anual de
retenção do IRRF.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
A recorrente justificou a origem do crédito (retificação da declaração), bem como
seu direito em compensá-lo com outros débitos, tendo em vista o equívoco na aplicação da
alíquota da COFINS incidente sobre o faturamento do período.
Apesar do equivoco quanto à retificação da DCTF, entendo que isto, por si só, não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil,
artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
No entanto, entendo que a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito. Não apresentou a prova do seu
direito creditório, em especial, a escrituração fiscal e contábil do período de apuração em que se
pleiteou o crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.103 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.966326/2009-33

As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado. Não obstante o mérito do
alegado indébito, a Nota Fiscal de Serviços e o comprovante anual de retenção juntados no
Recurso Voluntário não possibilitam a confirmação da base de cálculo reapurada conforme a
origem do direito creditório informada, desacompanhada dos demais livros contábeis e fiscais,
tais como o Livro Razão e Diário, que refletem o faturamento e os lançamentos contábeis
relativos à apropriação indevida.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não
instrumento de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em
Dívida Ativa da União. A informação prestada na DIPJ, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em
PERDCOMP.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital